Tribunal: STF
Processo: HC 57539
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-14
Data de publicação: 1979-12-14

Ementa:
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. DECLARATORIOS, FACE AS
CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. INAPLICAÇÃO DO ART. 61 DO COD.
PROC. PENAL. INDEFERIMENTO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, COM RESSALVA
DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PERANTO O JUÍZO
COMPETENTE.
DESCABIMENTO DA SUA APRECIAÇÃO, EM GRAU DE EMBARGOS